Tribunal: TJPA
Processo: 0800686-02.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800686-02.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: PRODUTOS ALIMENTICIOS PANTERA LTDA

AGRAVADO: MARIA BENEDITA GUIMARAES OLIVEIRA, ANDREA MIKAELE OLIVEIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ART.84, §14º DO CPC. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O JUIZ SINGULAR DETERMINOU OS HONORÁRIOS COM BASE NO ACÓRDÃO Nº100.397. ALEGAÇÃO DE AMBAS IMPUGNAÇÕES. IMPOSSBILIDADE. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Entendo ter sido acertada a decisão do Juiz Singular que levou em consideração o Acórdão nº100.397 para determinar como base os honorários impostos.

II -
Neste momento processual, não há como vislumbrar qualquer omissão,
embora relatado acerca de ambas as impugnações (primeira e segunda), o valor referente aos honorários advocatícios é um só.

III -
Tendo o Juiz Singular apresentado todos os cálculos devidamente acertados para que os honorários fossem fixados, entendo não estar presente o risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação.

IV –

Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800686-02.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PANTERA LTDA

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA

AGRAVADO: MARIA BENEDITA GUIMARÃES OLIVEIRA

AGRAVADO: ANDREA MIKAELE OLIVEIRA DA CRUZ

ADVOGADO: HELENA CLÁUDIA MIRALHA PINGARILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito Ativo, interposto por
PRODUTOS ALIMENTICIOS PANTERA LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 13° Vara cível e Empresarial de Belém - PA, nos autos de Ação de Execução proposta por
MARIA BENEDITA GUIMARAES OLIVEIRA
e
ANDREA MIKAELE OLIVEIRA DA CRUZ
.

O Agravante se insurgiu contra a decisão, que determinou os honorários advocatícios conforme Art. 84, §° 14 do NCPC, vejamos: “A procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, por excesso de execução, autoriza a fixação da verba honorária em favor da parte impugnante, recurso provido para fixar na quantia de 10% sobre o valor considerado como excesso de execução.

Em razões recursais, o agravante alega que o juízo se manifestou sobre a incidência de honorários advocatícios advindos da apresentação da 1° impugnação; e, que, não houve manifestação sobre a incidência de honorários advocatícios devidos em função do deferimento do desbloqueio da quantia de R$ 94.701,57, deferida.

Continuando, aduz ainda que o juízo singular foi omisso quanto à condenação em honorários advocatícios referente ao novo bloqueio deferido na monta de mais de R$ 108.000,00 nas contas bancárias do ora Agravante, das quais afirma ter sido devolvidos somente R$ 94.701,57, sustentando ainda, que deve incidir os referidos honorários também sobre a parcela deferida em sede de julgamento da 2° impugnação ao cumprimento de sentença, e, caso haja valores depositados, que sejam bloqueados e deferido o levantamento em nome dos advogados da empresa agravante.

Desse modo, requer a concessão do efeito Ativo, para modificar os efeitos da decisão agravada, a fim de que seja deferido os honorários advocatícios ora requeridos em ambas as impugnações apresentadas em juízo.

Juntou documentos às ID.181089/181136.

Ás ID.2098918 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2379438 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões do presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
determinou os honorários advocatícios conforme Art. 84, §° 14 do NCPC, vejamos: “A procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, por excesso de execução, autoriza a fixação da verba honorária em favor da parte impugnante, recurso provido para fixar na quantia de 10% sobre o valor considerado como excesso de execução.

Analisando detidamente os autos, bem como todo os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque entendo ter sido acertada a decisão do Juiz Singular que levou em consideração o Acórdão nº100.397 para determinar como base os honorários impostos.

Ademais, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, neste momento processual, não há como vislumbrar qualquer omissão,
embora relatado acerca de ambas as impugnações (primeira e segunda), o valor referente aos honorários advocatícios é um só.

Por fim, tendo o Juiz Singular apresentado todos os cálculos devidamente acertados para que os honorários fossem fixados, entendo não estar presente o risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação.

Vejamos:
“
Pois bem, na data do protocolo da petição de fls. 303/304 (10.02.2014), nenhuma pensão mensal havia sido paga, considerando que a requerida somente começou a pagar em 25.05.2015. Portanto, devia naquele momento 17 parcelas, subtraindo do pedido de 288 parcelas, resta configurado o excesso de 271 parcelas, que multiplicado por 2/3 do salário mínimo de referência utilizado pela própria requerente, chega-se ao total de R$ 130.800,86. Portanto, os honorários advocatícios ora arbitrados, fixados em favor da requerida, importa na quantia de R$ 13.080,00 (10% sobre o excesso)”.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020